Tribunal: TJSP
Processo: 2019127-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
r a procedimento bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos legais. Irresignação indevida. O quadro atual da agravante não exige intervenção médica imediata. Ausência de risco efetivo de dano de difícil ou incerta reparação ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o implante de próteses mamárias exige maior investigação a fim de aferir sua efetiva natureza reparadora cuja causa imediata foi a perda de massa ponderal. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019127-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2022; Data de Registro: 27/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/03/2022

Data de publicação:

27/03/2022

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Cirurgia plástica reparadora complementar a procedimento bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos legais. Irresignação indevida. O quadro atual da agravante não exige intervenção médica imediata. Ausência de risco efetivo de dano de difícil ou incerta reparação ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Cirurgia plástica reparadora complementar a procedimento bariátrico. Indeferimento em face da ausência dos pressupostos legais. Irresignação indevida. O quadro atual da agravante não exige intervenção médica imediata. Ausência de risco efetivo de dano de difícil ou incerta reparação ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o implante de próteses mamárias exige maior investigação a fim de aferir sua efetiva natureza reparadora cuja causa imediata foi a perda de massa ponderal. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.